Tribunal: TJDFT
Processo: 0710987-32.2017.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO.
1. O reexame da matéria não é permitido na via estreita dos embargos de declaração, que não se prestam, também, a obrigar o órgão julgador a renovar ou a reforçar a fundamentação da decisão embargada.
2. Ocorre o prequestionamento implícito se a matéria foi arguida nas instâncias ordinárias (Precedentes STJ).
3. Negou-se provimento aos embargos de declaração.